Tribunal: TJES
Processo: 5012816-34.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012816-34.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONE APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012816-34.2023.8.08.0030

RECORRENTE: DIONE APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CIÊNCIA DA AUTORA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIONE APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que é pensionista do INSS, percebendo a redução do valor do benefício por conta de um empréstimo vinculado, no valor de R$ 1.534,22 (um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), que jamais contratou. Busca, assim, seja declarada a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 8595488), o requerido informa que o cartão de crédito consignado discutido nos autos foi contratado através da via eletrônica, sendo certo que para a contratação a parte Autora apresentou documentos pessoais e selfie que garantiram a sua correta identificação.

A sentença (ID 8595504) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8595506), reiterando que não sabia das condições estabelecidas no contrato, com vantagem extrema ao banco, pois os descontos mensais não cessam, na medida em que são abatidos apenas os juros do período.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8595510), requerendo pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Em que pese adotar entendimento diverso nos casos que envolvam empréstimo consignado via RMC, verifico que no presente caso a contratação foi, de fato, pretendida pela autora.

Pois bem. A narrativa autoral é no sentido de que jamais realizou qualquer tipo de contratação com o requerido que justificasse os descontos em seu benefício previdenciário. Já em réplica, se contradizendo, a requerente menciona que jamais recebeu o cartão referente ao contrato nº ADE 53806347 ou sequer se recorda se, de fato, realizou a contratação. Ora, são informações divergentes.

Inclusive, tal fato foi brilhantemente pontuado pelo magistrado de piso:

“Ou seja, na inicial, a parte demandante afirma nunca ter adquirido serviços da requerida, conforme ID 35105912, fl. 2: “A autora informa que nunca solicitou tais serviços da requerida, e mesmo que caso tenha requerido e não se recorda que a mesma nunca os utilizou sendo assim não há razão para que esses valores ainda subsistam para tais pagamentos e ademais com cobranças mensais variadas.”

Contudo, na réplica, alega que, na realidade, sua intenção inicial seria contrair um empréstimo consignado junto à mencionada instituição, conforme ID 37184428, fl. 2: “Não assiste razão à requerida uma vez que a contratação foi de empréstimo consignado e não cartão consignado”.

É importante notar que a demanda inicial fundamenta-se na alegação de desconhecimento quanto à origem dos débitos questionados, o que contrasta com a situação presente nos autos, pois há evidências do conhecimento prévio dos saques realizados junto à empresa requerida”.

Além disso, em defesa, o requerido traz aos autos áudio em que foi comprovada a contratação e autorizado o saque pela própria autora (link
https://drive.google.com/drive/folders/173yIucrjYiL6AHdMZ5R0CrKqrn6WEnIq?usp=sharing
), demonstrando ciência, a meu ver, do que foi realmente contratado.

Assim, concluo pela inexistência de falha na prestação dos serviços pelo requerido, posto que comprovada a ciência da autora em relação aos termos contratuais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença na forma como prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)